Tribunal: STF
Processo: ARE 971123
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO.



    1. A controvérsia relativa à inclusão de contribuinte em regime diferenciado de recolhimento de ICMS cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    2. Majoração de honorários advocatícios em ¼ (um quarto) fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. Art. 85, § 11, CPC/15. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.